Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-08.2021.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não identificação, "in concreto", da existência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora, que apreciou, ao ensejo dos julgamentos dos apelos, todas as teses deduzidas pela embargante e todo o acervo probatório coligido – Embargante que, a pretexto de sanar suposta omissão, busca,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não identificação, "in concreto", da existência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora, que apreciou, ao ensejo dos julgamentos dos apelos, todas as teses deduzidas pela embargante e todo o acervo probatório coligido – Embargante que, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em última análise, a reforma do julgado, mediante rediscussão do mérito e reexame de fatos e provas, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam os embargos declaratórios – Prequestionamento pretendido pela embargante que só se revelaria possível caso a decisão recorrida, efetivamente, padecesse de algum dos vícios relacionados, taxativamente, na lei processual civil, inexistentes, no caso concreto – Embargos de declaração rejeitados.